Tribunal: TJDFT
Processo: 0752891-82.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por BANCO DO BRASIL S/A (agravante/executado) em face da decisão proferida (ID 178749406, dos autos de origem) nos autos da ação de cumprimento de sentença, no 0040701-43.2014.8.07.0001, proposta pelo ALEXANDRE CAMPOS FRADE, GERSON ANTONIO CARDOSO, LEONARDO BORGES DE MORAIS, NESTOR MARTINS DE FARIA e VIVIAN MARA PEREIRA (agravados/exequentes), na qual o magistrado a quo rejeitou a impugnação aos cálculos e homologou os cálculos de ID 173460642, dos autos de origem. Em suas razões recursais (ID 54364130), o agravante/executado sustenta, em síntese, que se depreende do presente caso que os cálculos apresentados unilateralmente pela parte agravada não condizem com a realidade dos autos, haja vista serem excessivos, o que gera tanto prejuízo ao Banco, como enriquecimento sem causa para o agravado. Alega que o cálculo elaborado compreendeu a correção plena e os juros de mora foram calculados a partir da ação civil pública, quando deveria ter sido feito a partir da citação para a liquidação de sentença, quando da individualização do pedido de cumprimento de sentença. Defende que seja determinada a nomeação de perito técnico e que sejam homologados os cálculos apresentados pelo agravante na impugnação ao cumprimento de sentença, posto corresponder, de fato, aos ditames da sentença coletiva objeto da presente ação, sob pena enriquecimento indevido. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o provimento do presente agravo de instrumento reformar a decisão combatida, para que seja extinto o processo por falta da anterior liquidação e, caso ultrapassado esse argumento, que se tenha como totalmente impugnados os cálculos apresentados pela parte recorrida, devendo ser realizada perícia técnica para aferição da suposta quantia devida, incidindo juros a partir da citação da presente ação. Preparo (ID 54364134). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, sendo a concessão vinculada ao preenchimento dos requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, desde que haja comprovação de que a imediata produção de efeitos da decisão recorrida acarretará risco de dano grave, difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em análise superficial, na espécie, vislumbro a presença concomitante dos requisitos exigidos por lei para a concessão do efeito suspensivo, o que assiste razão à parte agravante/executada. De um lado, há o indeferimento da impugnação apresentada pela parte agravante/executada dos valores que considera excessivos. De outro lado, a continuidade do feito, nos termos da decisão recorrida, tende a impor inevitável prejuízo à parte agravante/executada, uma vez que não haveria outro modo de provar suas alegações, ficando inócua a análise do mérito do presente recurso de agravo de instrumento. Portanto, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a suspensão da decisão até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para CONCEDER EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, com a determinação de que se suspendam os efeitos da decisão recorrida, até o julgamento de mérito do presente recurso. Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo da origem. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.